Tribunal: TJSP
Processo: 1500434-47.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000063025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1500434-47.2019.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é
apelante VAGNER DE SOUZA GUILHERMITTI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
apelo, para absolver Vagner de Souza Guilhermitti da imputação inicial, com
supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MARCELO GORDO (Presidente) E MOREIRA DA SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2

Apelação n. 1500434-47.2019.8.26.0648
Comarca de Urupês - Vara Única
Apelante: Vagner de Souza Guilhermitti
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Vinicius Nunes Abbud
Voto n. 40164

Vistos.
Vagner de Souza Guilhermitti foi condenado a 1 ano e 2
meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, valor unitário
mínimo, por infração ao artigo 171, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, apela. Postula absolvição, asseverando que
não há provas de que foi ele quem teria alterado os relógios medidores do
consumo de energia elétrica. Subsidiariamente, requer a concessão de
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
Consta da denúncia que, em data incerta, porém anterior ao
dia 18 de maio de 2019, no estabelecimento comercial denominado “Auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Posto Cobraq Sales Ltda.”, localizado na Rua José Paulino Castilho de
Oliveira, 539, na cidade de Sales, Comarca de Urupês, Vagner de Souza
Guilhermitti obteve vantagem ilícita, no importe de R$ 53.658,92, induzindo
em erro, mediante artifício, a empresa “Energisa Sul-Sudeste Distribuidora
de Energia S.A.”.
Consta que o acusado efetuou alterações nos relógios
medidores do consumo de energia elétrica localizados no estabelecimento
comercial, ocasionando um registro de consumo a menor.
A materialidade do delito está demonstrada pelo laudo
pericial de fls. 18/24.
A testemunha Márcio, representante da vítima, informou que
constatou irregularidades em duas unidades consumidoras, ambas
pertencentes ao mesmo estabelecimento comercial. Não foi possível
identificar a data precisa em que as alterações foram realizadas.
A testemunha Leonardo disse que trabalhou no posto de
combustível do acusado por, aproximadamente, um ano. Desconhece os
fatos narrados na denúncia, mas presenciou quando os funcionários da
empresa de energia constataram as irregularidades nos medidores. Vagner
era o único proprietário do estabelecimento. Nunca presenciou eletricistas
ou qualquer outra pessoa mexendo nos dois relógios medidores do posto e
não sabia sobre a existência de irregularidades.
O acusado, em juízo, a exemplo do que afirmou na fase
administrativa, confirmou que funcionários da empresa de energia estiveram
no seu estabelecimento e constataram irregularidades em dois relógios. Foi
intimado a respeito e recebeu cobrança de um valor aproximado de R$
53.000,00. Negou ter efetuado alterações nos relógios e afirmou ter
adquirido o estabelecimento em setembro de 2018. Informou que se
responsabilizou pelo valor referente ao período em que era o proprietário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
estabelecimento e efetuou o pagamento de cerca de R$ 6.000,00. Não foi
avisado pelo antigo proprietário sobre a existência da fraude.
Não obstante os entendimentos em sentido contrário, tem-
se que assiste razão à defesa.
Embora a testemunha Márcio tenha dito que não foi possível
identificar a data em que as alterações nos relógios medidores foram
efetuadas, verifica-se nos documentos de fls. 28/30 (Demonstrativo de
Cálculo de Recuperação de Consumo) que a empresa de energia apontou
alterações
de
consumo,
realmente,
desde
fevereiro
de
2015
(especificamente a fl. 30), inclusive constando como cliente Márcia de
Fátima Coelho de Oliveira.
Com base nos cálculos referidos, foi efetuada a cobrança ao
réu do valor de R$ 53.658,92.
Entretanto, como afirmado pelo acusado, à época (fevereiro
de 2015), ele não era proprietário do posto de combustível, assegurando
que entrou na sociedade em 11 de setembro de 2018.
Ingressou o réu com recurso perante a empresa de energia
(fls. 91/92), dispondo-se a pagar apenas o que seria devido desde a data
em que ele se tornou proprietário do estabelecimento. Tal recurso foi
deferido e a própria “Energisa” nele menciona que o “cliente apresentou
contrato social e ficha cadastral “JUCESP” comprovando que assumiu a
responsabilidade pela UC em 11.09.2018”, cobrando-lhe, então, o valor
referente a oito meses - de 10/2018 a 5/2019 -, conforme fls. 93 e 95.
Ainda, pela “Ficha Cadastral Simplificada” da “JUCESP”, de
fls. 88/90, verifica-se que a empresa teve vários sócios anteriores, inclusive
ostentando nomes comerciais diversos e que o réu foi admitido como sócio,
realmente, apenas em 11 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Assim, se a vítima “Energisa” constatou consumo de energia
a menor desde fevereiro de 2015, decorrente de alterações indevidas nos
relógios medidores de energia, como imputar ao réu a realização de tais
alterações, quando sequer ele fazia parte, era proprietário ou sócio da
empresa?
O fato de o acusado ter assumido a dívida com a vítima, a
partir do momento em que ele se tornou proprietário da empresa, não
permite concluir que ele tinha conhecimento do estelionato e, muito menos,
que foi ele quem providenciou as alterações irregulares nos relógios
medidores de energia do posto.
Pode ser que o acusado tinha esse conhecimento e anuiu
com o fato, entretanto, sem a certeza e segurança indispensáveis à
prolação de um decreto condenatório, impõe-se a aplicação do basilar
princípio “in dubio pro reo”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo, para absolver
Vagner de Souza Guilhermitti da imputação inicial, com supedâneo no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Augusto de Siqueira
relator